Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-02.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011822-02.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ILDA BORGES MARTINS - CPF: 015.950.461-94 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prescrição. Rejeição.
Aplica-se, no caso, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC e não o prazo prescricional trienal do artigo 206, § 3o, V, do CC, sendo a ação proposta dentro do prazo cabível.

2.
Ônus da prova. Não satisfação.
A parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório, pois a prova de contratação trazida aos autos diz respeito a outro pacote de serviço e não aquele que estava sendo descontado em conta corrente da consumidora.

3.
Fragilização da prova juntada pela recorrente.
A fragilização dos elementos probatórios e a ausência de elementos robustos aptos a comprovar as alegações da parte recorrente resultam na responsabilização pelos danos causados.

4.
Fixação do valor de dano material.
No caso, a sentença não delimitou os valores a serem pagos a título de dano material, razão pela qual houve a fixação em grau recursal
.

5.
Provimento parcial.
Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente delimitar o valor a ser pago a título de danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) declarar a inexigibilidade dos descontos
sub judice
e (ii) condenar a parte reclamada ao reembolso dos valores descontados, na forma simples.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em virtude da devida contratação dos serviços pela consumidora. Ainda, a fixação do valor a título de danos materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011822-02.2022.8.11.0006

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

ILDA BORGES MARTINS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

(i) Prescrição.

A parte recorrida suscita prejudicial de prescrição sob o fundamento de que se aplica ao caso a prescrição trienal do Código Civil (artigo 206, § 3o, V, do CC).

Ocorre que a questão dos autos se refere à responsabilidade civil decorrente de descontos indevidos de produto não contratado, o que atrai a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC (reparação por fato do serviço).

Com essas razões,
rejeito
a prejudicial.

VOTO – MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão do não reconhecimento da contratação da cesta de serviços descontada em conta corrente da parte recorrente.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Trata-se de AÇAO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCOS HENRIQUE PAIVA DA SILVA

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, informando que é correntista da empresa Ré há anos, assim, recebe seus proventos de caráter alimentar na Conta Corrente: 31149-9, Agência: 1458, firmada uma relação consumerista e cumprindo com seus deveres de forma regular.

Contudo, ao analisar sua conta, identificou em seu extrato bancário vários débitos de tarifas e outros produtos, as quais desconhece à sua natureza e adesão.

Por esses fatos pleiteia que o Requerido se abstenha de realizar os referidos descontos, pugna pelo cancelamento dos descontos, repetição do indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais sofridos.

Por sua vez, a parte Reclamada relata que a parte autora procedeu com contratação destes serviços e pra comprovar juntou contrato assinado aos autos e extratos de movimentações bancarias.

Pois bem. Da análise dos autos, noto que a parte Reclamada apresentou documentos comprovando a abertura de conta bem como a contratação dos serviços ora discutidos nesta ação, demonstrando a higidez das cobranças e a existência da relação jurídica e a legitimidade das cobranças.

Assim, a cobrança é legítima e isso não enseja dano moral.

Desta forma, tenho que a relação jurídica e a legitimidade dos débitos foram comprovados pelo Reclamado, pelo que são improcedentes os pedidos de devolução em dobro e danos morais.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos.”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos pelo juízo
a quo
, em análise ao conjunto probatório produzido pela parte recorrida, verifico que a situação demonstra falha por parte do banco ao realizar descontos em conta da parte recorrente sem que houvesse a devida contratação do serviço.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que constatou valor desconhecido em seu saldo bancário, referente a “
CESTA B.EXPRESSO4”
que alega não ter contratado.

Em sede de contestação, a parte recorrente trouxe aos autos termo de adesão (id. 203377339 – fls. 18) com o intuito de comprovar a contratação da referida cesta, contudo, no documento consta a contratação de outro pacote de serviços (CESTA CELULAR BRADESCO CORRESPONDENTE BANCÁRIO), o que indica claramente a ilegalidade das cobranças
sub judice
.

Havendo a fragilização do acervo probatório trazido pela parte recorrida e inexistindo elementos de prova robustos que comprovem efetivamente a contratação do serviço adicional, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Todavia, de fato se verifica que a sentença não fixou claramente os valores a serem restituídos pela parte recorrente, razão pela qual passo a sua delimitação.

No extrato trazido pela parte recorrida, é possível identificar 3 (três) descontos no valor de R$ 38,60 (trinta e oito e sessenta), 6 (seis) descontos no valor de R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e 2 (dois) descontos no valor de R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Já nos extratos juntados pela parte recorrente, é possível identificar 1 (um) desconto de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), 4 (quatro) descontos de R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos), 6 (seis) descontos de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) e 1 (um) desconto de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos).

Assim, a condenação em dano material deve ser fixada no montante de R$ 590,30 (quinhentos e noventa reais e trinta centavos).

Por inexistir condenação à devolução dobrada dos valores, desnecessária a abordagem desse tópico recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a prejudicial suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente delimitar o valor da condenação em dano material em R$ 590,30 (quinhentos e noventa reais e trinta centavos), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024